Tribunal: TJBA
Processo: 8002529-84.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002529-84.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILDONETE ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
ANDREA OLIVEIRA ALVES, ADRIELLY COSTA GALLY

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. CDC. DANO MORAL E MATERIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de contratação não realizada de empréstimo consignado, sendo reconhecida pelo juízo de origem a regularidade do contrato firmado eletronicamente com biometria facial e efetivo crédito em conta da autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a inexistência de contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se a autora faz jus à repetição do indébito em dobro; (iii) saber se configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A instituição financeira apresentou contrato eletrônico assinado mediante biometria facial, com evidências técnicas certificadas (protocolo de assinatura, geolocalização, IP, hash e selfie), o que afasta a alegação de contratação fraudulenta.

5. A jurisprudência tem reconhecido a validade dos contratos eletrônicos assinados com mecanismos de autenticação robustos, inclusive biometria facial, desde que devidamente demonstrada sua integridade e origem.

6. A autora reconheceu o recebimento dos valores em sua conta e não realizou o depósito judicial das quantias, o que compromete sua alegação de boa-fé e reforça a presunção de regularidade da contratação.

7. Inexistente a demonstração de irregularidade ou falha na prestação de serviço, não se configuram os danos morais e materiais alegados.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e desprovida.

---

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3º, I e II.

Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002529-84.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante ILDONETE ALVES BARRETO e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.